Tribunal: TJSP
Processo: 1001731-74.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de restituição de valores. Indeferimento da petição inicial. Procuração idêntica utilizada em outra demanda. Intimação para juntada de procuração com poderes específicos. Inércia na juntada da procuração. Exigência que se revela adequada diante da proliferação de demandas similares. Necessidade de demonstração da extensão da

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de restituição de valores. Indeferimento da petição inicial. Procuração idêntica utilizada em outra demanda. Intimação para juntada de procuração com poderes específicos. Inércia na juntada da procuração. Exigência que se revela adequada diante da proliferação de demandas similares. Necessidade de demonstração da extensão da vontade da parte outorgante. Providência de baixa complexidade. Indeferimento com fulcro nos artigos 139 e 321 do CPC e no Comunicado CG n. 02/2017. Sentença de extinção sem julgamento do mérito mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.